Tribunal: CARF
Processo: 13161.728024/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.728024/2019-44
ACÓRDÃO
2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA PRECIOSA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Com base na prova documental carreada aos autos, cabe restabelecer,
integralmente a área declarada de produtos vegetais, para efeito de
apuração do grau de utilização do imóvel rural.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes (relator), que converteu o julgamento
em diligência à unidade de origem. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Yendis Rodrigues Costa.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
2
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator designado.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-027.498 –
1a TURMA/DRJ01 de 28 de maio de 2024 que, por unanimidade, considerou procedente em parte
a impugnação apresentada.
Conforme narra o relatório do Acórdão recorrido (fls. 437/441), foi lavrado auto de
infração em 13 de novembro de 2019, determinando ao contribuinte o recolhimento do montante
de R$ 5.260.286,30 referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício
de 2016. O imóvel em questão, denominado “Fazenda Piravevê”, localizado no município de
Ivinhema (MS), possuía uma área declarada de 4.354,9 hectares. A notificação incluiu multa de
75% e juros de mora, resultantes da fiscalização realizada pela Receita Federal do Brasil.
A fiscalização teve início com a expedição do Termo de Intimação Fiscal, exigindo do
contribuinte a apresentação de documentos comprobatórios relativos à área plantada no ano de
2015, tais como laudos técnicos de uso do solo assinados por engenheiro agrônomo ou florestal,
notas fiscais de insumos e produtos, certificados de depósito e contratos de crédito rural.
O contribuinte não respondeu à intimação, o que levou à emissão de um novo
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, reiterando a solicitação e alertando que a não
apresentação dos documentos poderia resultar no lançamento de ofício. Dessa vez, a fiscalização
também passou a exigir documentos relativos à criação de gado, incluindo fichas de vacinação,
notas fiscais de compra e venda de animais e demonstrativos de movimentação do rebanho.
Em resposta, o contribuinte apresentou documentação parcial, que foi analisada
pela fiscalização. Mesmo assim, foi emitido um terceiro Termo de Constatação e Intimação Fiscal,
reiterando a necessidade de comprovação da área declarada como utilizada para cultivo e
pastagem. O contribuinte então protocolou novos documentos e, posteriormente, solicitou cópia
dos autos administrativos, anexando mais informações ao processo.
Após examinar os documentos fornecidos, a Receita Federal decidiu glosar
integralmente a área de produtos vegetais declarada, de 3.809,9 hectares, e a área de pastagens,
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
3
de 226,6 hectares, desconsiderando também o valor correspondente às Culturas, Pastagens
Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas, que totalizava R$ 15.894.880,00. Com essa
reclassificação, o grau de utilização da propriedade foi reduzido de 100% para 0%, o que resultou
na elevação da alíquota aplicada ao ITR de 0,30% para 8,60%, gerando um imposto suplementar
no valor de R$ 2.629.880,17.
A notificação de lançamento foi formalmente comunicada ao contribuinte em 21 de
novembro de 2019, e, em 19 de dezembro do mesmo ano, ele protocolou impugnação
acompanhada de extensa documentação. Na defesa, argumentou que havia atendido todas as
intimações e apresentado a documentação exigida, sendo indevida a desconsideração das provas
pela fiscalização. Afirmou que a autoridade fiscal ignorou os documentos apresentados,
configurando cerceamento do direito de defesa, e transcreveu dispositivos constitucionais que
garantem os princípios da ampla defesa e do contraditório. Citou, ainda, jurisprudência
administrativa e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que determina a revisão de atos
administrativos quando contrários ao ordenamento jurídico.
O contribuinte sustentou que a área declarada como utilizada correspondia à
realidade, detalhando que, dos 4.036,5 hectares de área aproveitável, 3.809,9 hectares eram
destinados ao cultivo de produtos vegetais e 226,6 hectares eram utilizados para pastagem,
totalizando um grau de utilização de 100%. Destacou que essas informações estavam alinhadas
com o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício de 2016 e que a fiscalização desconsiderou
injustificadamente essa comprovação. Argumentou que a legislação determina que a
comprovação da utilização da terra deve considerar o ano anterior, ou seja, o ano de 2015.
Para reforçar sua defesa, apresentou um Laudo Técnico de uso e ocupação do solo,
elaborado por engenheiros com Anotação de Responsabilidade Técnica e imagens de satélite de
novembro de 2015. Informou que a propriedade era explorada por meio de contratos de parceria
agrícola, como o firmado com a Adecoagro, que utilizava 3.627,58 hectares para plantio de cana-
de-açúcar em contratos de longo prazo. Além disso, destacou que os contratos com arrendatários
para o plantio de mandioca já garantiam um grau de utilização de 89,8%, o que, por si só,
justificaria a aplicação da alíquota reduzida de 0,30%.
O contribuinte também argumentou que a área de pastagem havia sido
efetivamente utilizada, demonstrando que mantinha contratos de concessão de uso para criação
de gado desde 2007, os quais foram sendo prorrogados ao longo dos anos. Explicou que, a partir
de 2013, houve uma mudança estratégica na propriedade, com a redução gradual da pecuária e o
aumento da atividade agrícola. Como prova dessa transição, anexou extratos de produtor do
Saniagro, que mostravam a evolução do rebanho, registros de vacinação e notas fiscais de venda
de bovinos para abate durante o ano de 2015.
A defesa reforçou que a documentação fornecida era mais do que suficiente para
comprovar a utilização da terra para fins agrícolas e pecuários e que a desconsideração dessas
provas pela fiscalização era indevida. Destacou que a análise feita pela Receita Federal aplicou
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
4
critérios equivocados, exigindo um grau de comprovação que não está previsto na legislação
tributária do ITR. Citou diversas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
que reconhecem como válidas provas semelhantes às apresentadas no caso.
Diante disso, requereu a anulação da Notificação de Lançamento, sob a alegação de
que o procedimento fiscalizador foi conduzido de forma inadequada, cerceando seu direito de
defesa. Alternativamente, solicitou o reconhecimento de que mais de 80% da área da propriedade
era utilizada para fins agrícolas e pecuários, justificando a aplicação da alíquota de 0,30% para o
cálculo do imposto. Como pedido final, pleiteou o cancelamento integral do crédito tributário
constituído.
Posteriormente, foram anexados novos documentos, incluindo um Laudo Técnico
atualizado, reforçando as alegações já apresentadas. Esse laudo demonstrava a progressão do
cultivo e a ocupação da propriedade ao longo dos anos, corroborando as provas anteriormente
juntadas e reafirmando a legitimidade das declarações feitas pelo contribuinte na DITR.

Acórdão 1a Instância (fls.436/450)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental apresentada, cabe restabelecer, parcialmente, a
área declarada de produtos vegetais, para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área servida de pastagem
declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária,
fixado para a região onde se situa o imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Consta na parte dispositiva do Acórdão recorrido que foram restabelecidas,
parcialmente a área de produtos vegetais de 1.013,3 ha, e integralmente a área de pastagens de
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
5
226,6 ha, além do valor de Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas de
R$ 15.894.880,00, alterando o grau de utilização do solo (de 0,0% para 30,7%) e a alíquota (de
8,60% para 6,00%), com a consequente redução do imposto suplementar apurado pela
fiscalização de R$ 2.629.880,17 para R$ 1.806.062,29, a ser acrescido de multa proporcional de
75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Recurso Voluntário (fls.460/474)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/07/2024 no qual, em
apertada síntese, alega que a fiscalização desconsiderou parte das provas, levando à
reclassificação da área utilizada e ao aumento do imposto devido. A decisão da DRJ reconheceu
parcialmente a utilização da área, fixando o grau de utilização em 30,7%, mas não suficiente para
aplicação da alíquota mínima de 0,30%, reduzindo a alíquota aplicada de 8,60% para 6,00%.
O contribuinte contesta essa decisão sob a alegação de que apresentou provas
robustas e suficientes para demonstrar a integral utilização da propriedade. Destaca a existência
de contratos de parceria agrícola firmados com a Adecoagro, abrangendo uma área de 3.627,58
hectares para o plantio de cana-de-açúcar. Argumenta que a fiscalização desconsiderou
documentos como laudos técnicos, relatórios de produção, notas fiscais e contratos de concessão
de uso para pastagem, que evidenciam o correto preenchimento da DITR.
A defesa baseia-se no artigo 10 da Lei no 9.393/1996, que determina que a
apuração do ITR deve considerar a área efetivamente utilizada no ano anterior à tributação. Critica
a aplicação de critérios baseados na Instrução Normativa INCRA no 11/2003, que trata de reforma
agrária e não da tributação do ITR, e que estabeleceu um índice de produtividade mínimo de 50
toneladas por hectare para comprovação da produção agrícola, critério que, segundo o
recorrente, não encontra respaldo na legislação tributária.
O contribuinte também alega cerceamento do direito de defesa, pois a decisão da
DRJ desconsiderou notas fiscais e outros documentos sob o argumento de que estavam ilegíveis
ou não eram suficientes para comprovar a efetiva produção agrícola. Defende que a intimação da
Adecoagro para apresentação de notas fiscais deveria ter sido realizada, já que os contratos de
parceria previam a divisão da produção, sendo que a Agropecuária Preciosa Ltda. apenas
comercializava sua parte, enquanto a maior parte da produção era comercializada pela parceria.
Em reforço ao seu pedido, o recorrente apresentou novos documentos, incluindo
laudos técnicos atualizados e notas fiscais da Adecoagro, que comprovam a produção de
267.346,36 toneladas de cana-de-açúcar na propriedade em 2015, o que seria suficiente para
demonstrar a integral utilização da área declarada. Com base nesses elementos, requer a anulação
do lançamento ou, alternativamente, o reconhecimento do grau de utilização superior a 80%, com
aplicação da alíquota reduzida de 0,30% e cancelamento do imposto suplementar exigido.
Dessa forma, a recorrente sustenta que todas as provas apresentadas corroboram a
legalidade das informações declaradas na DITR e demonstram a incorreção da exigência fiscal,
requerendo a reforma da decisão da DRJ e o cancelamento integral do crédito tributário lançado.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
6
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa e
ofensa ao princípio do contraditório uma vez que a DRJ desconsiderou documentos técnicos e não
converter o processo em diligência para obtenção de informações adicionais junto à Adecoagro,
responsável pela produção agrícola na propriedade.
Em que pese tal argumentação, verifica-se que o que se busca é uma reanálise das
provas juntadas aos autos, inclusive em sede de Recurso Voluntário, o que se confunde com o
julgamento do mérito do Recurso, não devendo ser avaliado em preliminar.
Quanto a juntada de provas neste momento processual, como regra, a prova deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo trazê-la em momento
processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela
pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente.
Porém, Admite-se a juntada de prova superveniente na interposição do recurso
voluntário, quando essa só passou a existir posteriormente.
Embora, este não seja o caso, a RECORRENTE informa que a fiscalização não
diligenciou a sua parceria, ADECOAGRO para apresentação das notas fiscais emitidas no ano de
2015 em relação a sua participação na colheita de cana de açúcar plantada na Fazenda Piravê, e,
por se tratar de documento de terceiro não tinha como juntá-las aos autos, o que faz agora após
contato com a sua parceria a qual por mera liberalidade, forneceu a relação de notas fiscais de
cana-de-açúcar emitidas no ano de 2015 (as respectivas cópias constam do Doc. 01) (Fls. 473).
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, permitindo assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede
de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de
controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
7
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito
do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias
dela decorrentes. Assim, admito a juntada das notas fiscais mencionadas.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar a área dedicada a produção vegetal.
Como destacado no voto recorrido (fls. 446/447):
Pois bem, a avaliação da área necessária para a produção de vegetais tem como
referência a Instrução Normativa no 11/2003, do INCRA, que estabelece diretrizes
para fixação do Módulo Fiscal de cada Município de que trata o Decreto no
84.685/1980, bem como os procedimentos para cálculo do Grau de Utilização da
Terra (GUT) e Grau de Eficiência na Exploração (GEE), observadas as disposições
constantes na Lei no 8.629/1993.
Essa Instrução Normativa traz em anexo os Índices de Rendimentos para Produtos
Agrícolas por região do país, identificando os Rendimentos por Hectare utilizados
no cálculo da área plantada.
Para a produção de cana-de-açúcar, no Estado do Mato Grosso do Sul, o citado
critério considera como produtiva a área na qual haja produção mínima de 50,00
toneladas de cana-de-açúcar por hectare. Assim, para fazer jus à área de 3.809,9
ha de produtos vegetais informada em DITR/2016, o contribuinte deveria
comprovar uma produção de 190.495 toneladas de cana-de-açúcar (3.809,9 ha x
50 toneladas).
(...)
Outro ponto relevante a esclarecer é que somente as informações constantes dos
Contratos de Parceria/Arrendamento, Laudo Técnico e Relatórios de Produção
não são suficientes para comprovar a produção efetiva, que foi verificada na
presente análise por meio das Notas Fiscais apresentadas.
(...)
Assim, entendo que restou comprovada a área de produção vegetal total de
1.013,3 ha (50.665,9 ton/50 ton)., conforme demonstrada em planilha acima.
De acordo com o exposto, deve ser restabelecida a área de produtos vegetais,
parcial, de 1.013,3 ha.

Verifica-se, portanto, que a principal razão de decidir da DRJ foi a ausência de notas
fiscais, ou o afastamento das consideradas ilegíveis, aptas a comprovarem a área de produção
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
8
vegetal, notadamente a de cana-de-açúcar, assim, torna-se imprescindível a análise das notas
fiscais juntadas a destempo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
UNIDADE DE ORIGEM considere as notas fiscais da ACODEAGRO juntadas aos autos, cujo contrato
de parceria não foi objeto de dúvidas, para avaliar se a produção de cana-de-açúcar da Fazenda
Piravevê no cômputo da área de produção vegetal deve ser considerada. Deve-se observar os
mesmos critérios utilizados pela DRJ em seu voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, na medida em que a instrução
probatória dos autos é suficiente para o julgamento de mérito do recurso voluntário,
desnecessária a conversão em diligência.
Inicialmente, convém reforçar que não há que cogitar de nulidade, conforme
fundamentou o I. Relator.
É fundamental dizer também que o presente processo foi julgado em conjunto, na
mesma sessão do colegiado, com o lançamento fiscal relativo ao exercício 2015, controlado no
Processo no 13161.728023/2019-08, em razão da motivação da revisão da declaração do
contribuinte e identidade dos elementos de prova apresentados.
Na origem do feito, a autoridade tributária, em procedimento de revisão da
DITR/2016, procedeu à glosa das áreas utilizadas para a atividade rural declaradas pelo
contribuinte, correspondentes a pastagens de 226,6 ha e produtos vegetais de 3.809,9 ha (fls.
03/06).
Por sua vez, após exame da impugnação, a decisão de primeira instância
restabeleceu, integralmente, a área de pastagens de 226,6 ha e, parcialmente, a área de produtos
vegetais, em 1.013,3 ha (fls. 436/450).
Segundo o acórdão recorrido (fls. 444/447):
(...)
Da Glosa da Área De Produtos Vegetais
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
9
Trata-se de glosa integral da área de produtos vegetais declarada, de 3.809,9 ha,
por falta de comprovação. No Complemento da Descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento, fls. 04, a Autoridade Fiscal traz a seguinte
observação: “Ausência de DAP para o período solicitado, notas fiscais de insumos
e comprovação de área de produtos vegetais declarada.”
Pois bem, para comprovação dessa área, além de laudo técnico, elaborado por
profissional habilitado e acompanhado de ART, seria necessária a apresentação de
documentos referentes à área plantada, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015,
que dessem subsídio às informações constantes daquele documento, tais como:
notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que fundamentassem a existência da área.
(...)
Pois bem, a avaliação da área necessária para a produção de vegetais tem como
referência a Instrução Normativa no 11/2003, do INCRA, que estabelece diretrizes
para fixação do Módulo Fiscal de cada Município de que trata o Decreto no
84.685/1980, bem como os procedimentos para cálculo do Grau de Utilização da
Terra (GUT) e Grau de Eficiência na Exploração (GEE), observadas as disposições
constantes na Lei no 8.629/1993.
(...)
Para a produção de cana-de-açúcar, no Estado do Mato Grosso do Sul, o citado
critério considera como produtiva a área na qual haja produção mínima de 50,00
toneladas de cana-de-açúcar por hectare. Assim, para fazer jus à área de 3.809,9
ha de produtos vegetais informada em DITR/2015, o contribuinte deveria
comprovar uma produção de 190.495 toneladas (3.809,9 ha x 50 toneladas).
Na análise da documentação apresentada pelo contribuinte, é importante frisar
que foram desconsideradas as notas fiscais ilegíveis, as notas fiscais referentes a
outros períodos (diferentes do ano 2015) e aquelas em que não foi possível
identificar o contribuinte impugnante ou a Fazenda. Por meio de consultas
realizadas junto aos Sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
verificou-se que, no exercício 2016 (ano base 2015), o impugnante só possuía um
imóvel no município de Ivinhema (Fazenda Piravevê), de forma foram acatadas as
Notas Fiscais em nome do contribuinte que identificavam o município de
Ivinhema ainda que sem a identificação da Fazenda.
Outro ponto relevante a esclarecer é que somente as informações constantes dos
Contratos de Parceria/Arrendamento, Laudo Técnico e Relatórios de Produção
não são suficientes para comprovar a produção efetiva, que foi verificada na
presente análise por meio das Notas Fiscais apresentadas.
Registre-se que as notas fiscais de compras de insumos agrícolas foram
consideradas para evidenciar que havia produção vegetal na propriedade no ano
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
10
de 2015, mas não para fins de dimensionamento da área plantada, pois isso não
era possível.
Verificou-se da análise do presente processo que as Notas Fiscais apresentadas
não estavam hábeis para comprovar a efetiva produção em 2015, seja por
estarem ilegíveis ou por se referirem ao ano base 2014, razão pela qual foram
consideradas como provas nestes autos as notas fiscais de fls. 84, 86, 87, 89 a 91 e
147 do Processo no 13161.728023.2019-08, desse mesmo contribuinte e imóvel
rural, referente ao exercício 2015, e que está sendo julgado nesta mesma sessão.
Tais Notas Fiscais foram consideradas como documentos hábeis e comprovaram a
seguinte produção efetiva de cana-de-açúcar para o ano de 2015:
(...)
Assim, com base na produção de cana-de-açúcar demonstrada por meio das
Notas Fiscais listadas na planilha acima, considera-se comprovada a área de
produtos vegetais de 1.013,3 ha (50.665,9 ton/50 ton).
De acordo com o exposto, deve ser restabelecida a área de produtos vegetais,
parcial, de 1.013,3 ha.
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa, quanto à área destinada ao cultivo da cana-de-açúcar, a decisão
recorrida justificou indispensável a comprovação da produção mínima de 50 toneladas por
hectare, em conformidade com a Instrução Normativa no 11, de 4 de abril de 2003, do Presidente
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
No recurso voluntário, a questão central é a existência de prova documental capaz
de sustentar a área de produtos vegetais declarada inicialmente pelo contribuinte, no exercício de
2016 (fls. 460/474).
Pois bem.
Entre os anos de 2013 e 2014, se iniciou, efetivamente, a substituição da atividade
agropecuária pela atividade agrícola no imóvel rural, razão pela qual houve transição das áreas de
pastagens para áreas de produção vegetal na Fazenda Piravevê, localizada no município de
Ivinhema - MS (fls. 295/342).
Nesse sentido, consta a assinatura, em 25/03/2013, de contrato de parceria agrícola
com a ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda para cessão de uma área do imóvel de 828,17 ha,
destinada ao plantio e exploração de lavoura de cana-de-açúcar (fls. 314/334).
Acerca do prazo da parceria agrícola (fls. 316):
03.2- Prazo. O presente Contrato inicia-se na data da assinatura deste
instrumento, e é celebrado pelo período de 01 (um) ciclo agrícola, ou seja,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
11
06(seis) anos, que corresponde às safras, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 acrescido inicialmente de 01 (um) ano para os atos iniciais
de plantio (2013), findando-se quando da colheita da última safra; devendo,
contudo ser observado o direito de prorrogação de mais 01 (uma) safra ao
término do ciclo agrícola, d e que trata a Cláusula 03.3 abaixo.
De acordo com o Anexo 2, a título de participação na parceria, a outorgante,
Agropecuária Preciosa Ltda, teria direito a 36 toneladas/alqueire/safra de produção de cana-de-
açúcar na área objeto de parceria, distribuídas entre as cinco safras que compõe o ciclo agrícola
(fls. 333/334).
Algum tempo depois, no dia 20/11/2013, as partes firmaram outro instrumento de
contrato de parceria agrícola, com cessão de uma área adicional de 693,17 ha, também para o
plantio e exploração da lavoura de cana-de-açúcar, durante o mesmo prazo anterior de um ciclo
agrícola de seis anos (fls. 295/313).
No ano seguinte, por meio de aditamento ao contrato de parceria agrícola, firmado
em 24/02/2014, houve cessão de nova área do imóvel rural, com dimensão de 2.106,24 ha (fls.
335/342).
Considerando os três contratos de parceria, foram cedidos à pessoa jurídica
ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda uma área total de 3.627,58 ha do imóvel rural, para o plantio
e exploração da lavoura de cana-de-açúcar.
Desde o plantio até a primeira colheita, o ciclo da cana-de-açúcar leva entre doze e
dezoito meses, dependendo da variedade e prática de manejo. A partir daí, é possível a colheita
anual, em geral até o sexto ano, conforme previsto no contrato de parceria.
Durante a fase de transição das áreas de pastagens para áreas de produção vegetal
no imóvel rural, até a produção efetiva da cana-de-açúcar, algumas etapas foram necessárias:
limpeza do terreno, preparação e correção do solo, plantio e colheita. O parceiro outorgado
formalizou cronograma de formação da lavoura, ao longo dos meses, através de projetos técnicos
(fls. 564/576, do Processo no 13161.728023/2019-08).
Depreende-se dos cronogramas, por exemplo, casos de planejamento de plantio e
colheita da cana-de-açúcar, respectivamente, entre os meses de janeiro/2014 e setembro/2014 e
fevereiro/2015 e agosto/2015.
De forma lógica com as etapas de transição da pecuária para a atividade agrícola, os
contratos de parceria estabelecem a primeira safra no período de 2014/2015, haja vista o tempo
do ciclo de plantio até a primeira colheita, e os demais cortes nos anos de 2015/2016, 2016/2017,
e assim sucessivamente.
Mesmo a lavoura em fase de plantio se amolda à definição de área plantada com
produtos vegetais, para efeito do art. 23 do Decreto no 19 de setembro de 2002, que regulamenta
a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
12
Da Área Plantada com Produtos Vegetais
Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de
essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio,
considerando-se:
I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica
diversa daquela em que se localiza o imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em
que se localiza o imóvel rural.
Parágrafo único. Considera-se área plantada com produtos vegetais a área
efetivamente utilizada com a produção de forrageira de corte destinada a
alimentação de animais de outro imóvel rural.
O Laudo Técnico de Uso e Ocupação do Solo, relativo à Fazenda Piravevê, assinado
por profissional habilitado e datado de 13/03/2019, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica- ART, atesta a existência de área de lavoura plantada de cana-de-açúcar
de 3.809,90 ha, utilizando-se de imagem de satélite de 10/11/2014 (fls. 284/294).
E, por último, com a finalidade de eliminar as deficiências listadas pelo acórdão
recorrido da existência de notas fiscais ilegíveis, impossibilitando a identificação dos dados nelas
contidos, o apelo recursal juntou as notas fiscais emitidas na parceria rural, que mostram o total
de cana-de-açúcar produzida pela Fazenda Piravevê no período de 01/03/2015 a 31/12/2015 (fls.
475/509).
É oportuno mencionar que no outro processo administrativo, cadastrado sob o no
13161.728023/2019-08, julgado em conjunto com o presente feito, a empresa juntou as notas
fiscais de colheita da cana-de-açúcar, em regime de parceria, referentes ao período de 2014 a
2016 (fls. 577/649).
No caso em apreço, ao tomar como parâmetro tão somente as notas fiscais do
período de março/2015 a dezembro/2015, distintas dos documentos utilizados para cálculo da
produção no ano-calendário de 2014, integrante do Processo no 13161.728023/2019-08, chega-se
ao valor de 80.997 toneladas de cana-de-açúcar.
Por outro lado, ao admitir todas as notas fiscais emitidas no ano de 2015, os
documentos confirmam a produção de 267.346 toneladas, compreendendo a quantidade
pertencente à Agropecuária Preciosa Ltda e ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda, na condição de
outorgante e outorgado da parceria.
Na realidade, a partir dos contratos de parceria rural e respectivos cronogramas dos
projetos técnicos, assim como as etapas de plantio e colheita da cultura da cana-de-açúcar, com
safras previstas para 2014/2015 e 2015/2016, teríamos que considerar ainda a colheita de parte
do ano de 2016, vinculada à área plantada no ano anterior.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
13
Em razão do ciclo da cana-de-açúcar, a colheita em 2014 é resultado do plantio em
2013 e 2014; os cortes/colheita em 2015 ocorrem como consequência da área plantada nos anos
de 2014 e 2015; no ano de 2016, resultado do plantio em 2015 e 2016, e assim sucessivamente.
Vale dizer, o cálculo do rendimento por hectare da cana-de-açúcar no imóvel rural
não comporta a análise singela feita pelo acórdão de primeira instância, com base unicamente nas
notas fiscais emitidas em 2015.
De qualquer modo, utilizando-se do critério mencionado pela decisão recorrida, isto
é, produção mínima de 50 toneladas de cana-de-açúcar por hectare, é possível inferir que os
dados para a colheita da plantação no período do ciclo são suficientes para dar suporte à área
declarada de produtos vegetais de 3.809,9 ha.
Disso tudo, conclui-se que a empresa recorrente colacionou um conjunto de
documentos hábeis e idôneos para legitimar a área declarada de produtos vegetais de 3.809,9 ha,
relativamente ao exercício de 2016.
Logo, ao restabelecer integralmente a área de produtos vegetais declarada de
3.809,9 ha, cabe cancelar o lançamento fiscal.
Conclusão:
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa
Com a devida vênia ao ilustre Relator, cujos fundamentos reconheço pela
consistência técnica, apresento declaração de voto para registrar minha adesão à divergência, por
entender que os documentos acostados aos autos são suficientes para a comprovação da efetiva
utilização da área rural, no exercício de 2015.
No caso em exame, a o fisco questiona a glosa integral da área declarada de 3.809,9
hectares de produtos vegetais e 200 hectares de pastagens na Fazenda Piravevê, alegando
ausência de notas fiscais aptas a comprovar a produção mínima exigida. O voto condutor, nesse
contexto, manteve a necessidade de dilação probatória por entender que o conjunto apresentado
não seria bastante para afastar as glosas.
Todavia, entendo de forma diversa. Isso porque a contribuinte trouxe aos autos
Laudos Técnicos de uso e ocupação do solo, acompanhados de ART, e elaborados com base em
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.810 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728024/2019-44
14
imagens de satélite de novembro de 2014, que atestam a efetiva exploração agrícola. Além disso,
foram apresentados contratos de parceria agrícola firmados com a Adecoagro, abrangendo áreas
superiores a 3.600 hectares, prevendo cronogramas de plantio e colheita da cana-de-açúcar em
ciclos plurianuais. Há ainda contratos adicionais para cultivo de mandioca, notas fiscais de
insumos, relatórios de produção e registros agropecuários que, analisados em conjunto, permitem
concluir pela utilização efetiva da área.
É oportuno destacar que a divergência enfrentou adequadamente a questão do
ciclo da cana-de-açúcar, que demanda lapso temporal entre o plantio e a primeira colheita. Exigir
notas fiscais de comercialização no ano de 2014, como critério exclusivo, não reflete a realidade
agronômica da cultura, sobretudo quando os contratos e laudos técnicos demonstram que a safra
projetada somente se concretizaria a partir de 2015. Logo, mesmo áreas em fase de formação já
se enquadram como “área plantada com produtos vegetais”, nos termos do art. 23 do Decreto no
19/2002, que regulamenta a tributação do ITR.
Cabe aqui rememorar que acompanhei a divergência no Acórdão 2102-003.531, de
novembro de 2024, para reconhecer a validade de laudos técnicos acompanhados de ART e
contratos de arrendamento como prova hábil da exploração agrícola Naquele precedente, “a
legislação não exige rol taxativo de documentos, e que a comercialização, quando realizada por
arrendatários ou parceiros, não pode ser exigida em nome do proprietário da terra”. Essa mesma
lógica se aplica ao presente caso, pois a comercialização da cana era feita pela parceira Adecoagro,
cabendo ao proprietário comprovar a cessão da área e a efetiva implantação da lavoura, o que de
fato ocorreu.
Assim, prestigiar os laudos técnicos e contratos de parceria não é flexibilizar a
exigência probatória, mas aplicar corretamente o princípio da verdade material, que orienta o
processo administrativo tributário. O exame deve se voltar ao conjunto harmônico das provas,
que, neste caso, demonstra de forma cabal a utilização da área rural.
Diante desse quadro, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso
voluntário e cancelar o lançamento fiscal, reconhecendo a suficiência da prova documental
apresentada, consistente nos laudos técnicos, contratos de parceria e demais elementos
probatórios, que atestam a efetiva utilização da propriedade rural para fins de produção agrícola.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 525
DF CARF MF
Original